Tribunal: TJSP
Processo: 0000082-65.2019.8.26.0616
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado. Crimes de trânsito (artigos 305 e 306, § 1°, inciso I, ambos da Lei no 9503/97). Pronúncia. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida. Conflito de versões deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri. Imputação do dolo eventual viável, considerando as circunstâncias do delito e as provas

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado. Crimes de trânsito (artigos 305 e 306, § 1°, inciso I, ambos da Lei no 9503/97). Pronúncia. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida. Conflito de versões deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri. Imputação do dolo eventual viável, considerando as circunstâncias do delito e as provas produzidas. Qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas. Matéria que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. Crimes de trânsito conexos serão apreciados pelos Jurados. Recurso desprovido.